Tribunal: TJDFT
Processo: 0035412-14.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0035412-14.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARGONETE RODRIGUES DE ARAUJO FERREIRA EMBARGADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARGONETE RODRIGUES DE ARAÚJO FERREIRA em face do v. acórdão de fls. 1/12 ID 18838417, apontando contradição e omissão no aresto. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília,14 de setembro de 2020 11:09:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator